Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715167-22.2020.8.07.0009 RECORRENTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME RECORRIDA: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CARACTERIZADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DÍVIDA EXPRESSIVA. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 2. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), prevendo, em seu inciso IV, que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Resulta caracterizada a fraude à execução se houver prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da ação executiva. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 678 do CPC, alegando que deve ser mantida na posse em razão de haver comprovado o seu regular exercício. Defende que a existência de parentesco entre o sócio da empresa compradora e um dos vendedores não comprova existência de fraude à execução, tampouco má-fé. Acrescenta que quando da compra do imóvel, inexistia qualquer ônus real e portanto, à época, não havia qualquer gravame incidente sobre o imóvel, razão pela qual a posse deve ser reconhecida. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo ofensa 678 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, nota-se que, em 15 de março de 2017, foi deferida a penhora do imóvel descrito no documento de ID 30605490 - págs. 274/275, registrado na matrícula de no 50.556, do Cartório do 1o Ofício e Registro de Imóveis da Comarca de Formosa/GO, consoante decisão de ID 30605490 - págs. 278/279. Após, em 25 de outubro de 2018, por intermédio de expedição de carta precatória, o imóvel conscrito foi avaliado em R$1.767.500,00. Com base nas referidas informações, foi expedido, em 9 de maio de 2019, termo de penhora do imóvel, no qual consignou-se que o valor atualizado da dívida, até 21 de fevereiro de 2017, seria de R$1.312.938,34 (ID 30605490 - págs. 418/419). Lado outro, a apelante, na origem, apresentou escritura pública de compra e venda do bem, celebrada em 10 de setembro de 2014, por intermédio da qual defende que os executados lhe alienaram o imóvel penhorado por R$450.000,00. Desse modo, levando-se em consideração que a penhora é posterior ao supramencionado pacto, com base no entendimento jurisprudencial do STJ, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 1o/12/2014), o que foi demonstrado nos autos. Conquanto o bem tenha sido alienado pelos executados, pessoas físicas, à pessoa jurídica, verifica-se a existência de relação de parentesco, pois a empresa é representada por seu proprietário, GENESIO RODRIGUES DO CARMO SOARES, ao passo que os executados vendedores são WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SA DO CARMO. Embora a relação de parentesco, de fato, não seja, por si só, indicativo da má-fé do adquirente, sua constatação baseia-se, ainda, no fato de a alienação ter sido aperfeiçoada na constância de várias ações judicias/fiscais em curso contra os executados/vendedores, como comprovado pelo exequente/apelado (ID 30606260 - pág. 6), cujas dívidas superariam R$40.000.000,00. Em outras palavras, além de as tratativas relativas ao negócio jurídico terem envolvido parentes próximos, os executados/vendedores já possuíam expressiva dívida no momento da alienação, pois em curso diversas ações fiscais e judiciais. Ademais, como expressamente consignado na r. sentença recorrida, a apelante sequer infirmou a alegação da parte adversa, relativa a ausência de comprovação do pagamento do valor negociado, apesar de sua expressão econômica. Há, assim, fortes indícios do conhecimento, por parte da apelante, quanto às pendências dos executados e, consequentemente, elementos suficientes para se afastar a presunção de boa-fé da parte. (ID 328377660) Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023